Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-60.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0001206-60.2019.8.14.0085

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

E
M

APELAÇÃO

CÍVEL

EM

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

–

MERO

INCONFORMISMO.

REVISÃO DO JUÍZO REGULAR DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
IMPOSSIBILIDADE

DE

FUNGIBILIDADE

RECURSA
L

NO

ERRO

GROSSEIRO

–

PRECEDENTES

DO

S
TJ
.

EMBARGOS

REJEITADOS.

1.

R
esta

evidente

o

mero

inconformismo

da

parte

com

o

decidido

no

acórdão

embargado,

segundo

o

qual

não

é

possível

a

fungibilidade

recursal

por

caracterizar

erro

grosseiro

a

interposição

de

agravo

interno,

ao

invés

do

agravo

previsto

no

art.

1.030,

§1.º,

e

1.042,

do

Código

de

Processo

Civil
,

para

impugnar

não

admissibilidade

de

recurso

especial

fundada

em

enunciados

de

Súmula,

consoante

orientação

do

Superior

Tribunal

de

Justiça.

2.

Embargos

de

declaração

não

se

prestam

à

rediscussão

da

causa
,

conforme

precedentes

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

e

do

Supremo

Tribunal

Federal
.

3.

Embargos

de

declaração

rejeitados
.

ACÓRDÃO

Acordam

os

Desembargadores

do

Tribunal

Pleno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

por

unanimidade,

em

rejeitar

os

embargos

de

declaração

em

agravo

interno

em

recurso

especial

em

apelação

cível

em

ação

civil

pública
,

nos

termos

do

voto

d
o

Relator,

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Vice-Presidente).

Julgamento

presidido

pel
a

Desembargador
a

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro

(Presidente).

Afirmou

suspeição-impedimento

o

Desembargador

Rômulo

José

Ferreira

Nunes.

Belém

(PA),

d
ata

registrada

no

sistema.

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

Vice-Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL

PLENO

PROCESSO

N.º:

0001206-60.2019.814.0085

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

APELAÇÃO

CÍVEL

EM

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO

DE

INHANGAPI

(Representante:

André

Luiz

Barra

Valente

-

OAB/PA

n.º

26.571

-

e

George

Abdou

Yazbek

-

OAB/PA

n.º

4.858)

EMBARGADO:

MINISTÉRIO

PÚBLICO

DO

ESTADO

DO

PARÁ

(15.ª

Procuradoria

de

Justiça

Cível)

RELATOR:
DES. RONALDO MARQUES VALLE - VICE-PRESIDENTE

DO

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

DO

PARÁ

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Trata-se

d
e

embargos

de

declaração

(ID

7065094

e

7065095)
, opostos p
elo
Município de
Inhangapi
,
com fundamento nos
arts
. 1.022 até o 1.025 do Código de Processo Civil, insurgindo-se

contra

o
acórdão

proferido

pelo

Tribunal

Pleno,

assim ementado

(ID

6824970)
:

AGRAVO

INTERNO.

NÃO

ADMISSIBILIDADE

DE

RECURSO

ESPECIAL

COM

FUNDAMENTO

EM

SÚMULA

DO

SUPERIOR

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA.

CABIMENTO

DE

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

ART.

1.042

DO

CPC.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

INTERNO.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

PRAZO

RECURSAL

NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

PRECEDENTES.

NÃO

CONHECIMENTO

DO

AGRAVO

INTERNO.

1.

O

recurso

adequado

à

impugnação

da

decisão

que

nega

seguimento

a

recurso

especial,

com

fundamento

em

súmulas

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

é

o

agravo

previsto

nos

arts
.

1.030,

§1.º,

e

1.042

do

Código

de

Processo

Civil,

e

não

o

agravo

interno.

2.

A

redação

do

art.

1.042

do

CPC

torna

incabível

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

por

tratar-se

de

erro

grosseiro.

Precedentes

do

STJ.

3.

Tratando-se

de

recurso

manifestamente

incabível,

que

não

suspende

nem

interrompe

o

prazo

para

a

interposição

de

outro

recurso,

configurada

est
á

a

ocorrência

do

trânsito

em

julgado

da

decisão

que

não

admitiu

o

recurso

especial.

3.

Agravo

interno

não

conhecido.

A

parte

embargante
,

em

síntese,

referiu a observância
obrigatória
do
disposto nos
arts
.
277 e 283 do Código Fux,
defendendo
o cabimento da fungibilidade recursal e aproveitamento da insurgência, pugnando pela conversão do agravo interno no agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do mesmo código, com o consequente
encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, dada a relevância da questão de direito controvertida
, relacionada à
organização do sistema educativo municipal
.

Foram

apresentadas

contrarrazões

(
ID

7110847

e

7110849
)
.

É

o

relatório.

VOTO

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

APELAÇÃO

CÍVEL

EM

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

N.º

0001206-60.2019.814.0085

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Do

acórdão

embargado
,

que

não

conheceu

do

agravo

interno

por

manifesta

inadmissibilidade,

constou

a

seguinte

fundamentação:

O agravo interno não comporta conhecimento.
Isto

porque

o

recurso

adequado,

para

desafiar

decisão

que

não

admite

recurso

especial,

fundada

em

enunciado

de

súmulas

dos

Tribunais

Superiores,

é

o

agravo

previsto

nos

arts
.

1.030,

§1.º,

e

1.042,

do

Código

de

Processo

Civil,

protocolado

no

tribunal

local,

mas

com

suas

razões

endereçadas

ao

Superior

Tribunal

de

Justiça,

de

modo

que

a

interposição

de

agravo

interno

configura

erro

grosseiro,

o

que

impede

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

bem

como

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

recurso

cabível.

Não

é

outro

o

entendimento

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

como

demonstram

os

sucessivos

julgados

abaixo

destacados:

AGRAVO

INTERNO/REGIMENTAL.

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

NÃO

ADMITIDO.

RECURSO

MANIFESTAMENTE

INCABÍVEL.

ARTS.

1.030,

§

1º,

E

1.042

DO

CPC.

IMPOSSIBILIDADE

DE

APLICAÇÃO

DO

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

PRAZO

RECURSAL

NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO

TRÂNSITO

EM

JULGADO.

1.

Contra

a

decisão

monocrática

que

não

admite

o

recurso

extraordinário,

nos

termos

do

art.

1030,

V,

do

CPC,

não

cabe

agravo

interno/regimental,

mas

agravo

para

o

Supremo

Tribunal

Federal,

conforme

previsão

expressa

dos

artigos

1030,

§1º,

e

1042

do

Estatuto

Processo

Civil.

2.

Há,

na

espécie,

erro

grosseiro,

a

impossibilitar

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal.

3.

Tratando-se

de

recurso

manifestamente

incabível,

que

não

suspende

nem

interrompe

o

prazo

para

a

interposição

de

outro

recurso,

constata-se

a

ocorrência

do

trânsito

em

julgado

da

decisão

que

não

admitiu

o

recurso

extraordinário.

4.

Agravo

interno/regimental

não

conhecido

(
AgRg

no

RE

no

AgInt

no

AgRg

no

AREsp

1236999/SC,

Rel.

Ministro

JOÃO

OTÁVIO

DE

NORONHA,

CORTE

ESPECIAL,

julgado

em

07/11/2018,

DJe

20/11/2018).

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

DECISÃO

QUE

INADMITE

O

RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

CABÍVEL.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

EXPRESSA

PREVISÃO

NO

ART.

1.042

DO

CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

INTERPOSIÇÃO

FORA

DO

PRAZO

LEGAL.

INTEMPESTIVIDADE

RECONHECIDA.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS

CONTRA

DECISÃO

DE

INADMISSIBILIDADE

DO

RECURSO

ESPECIAL.

NÃO

INTERRUPÇÃO

DA

CONTAGEM

DO

PRAZO

PARA

O

RECURSO

CABÍVEL.

AGRAVO

INTERNO

IMPROVIDO.

1.

De

acordo

com

a

jurisprudência

do

STJ,

o

princípio

da

fungibilidade

não

pode

ser

aplicado

quando

houver

expressa

previsão

legal

de

determinado

meio

processual,

o

que

afasta

a

dúvida

objetiva

e

impõe

o

reconhecimento

de

erro

grosseiro

pela

utilização

de

outro

meio.

2.

Nos

termos

do

art.

219,

c/c

o

art.

1.003,

§

5º,

ambos

do

Código

de

Processo

Civil

de

2015,

é

intempestivo

o

recurso

interposto

com

fundamento

na

respectiva

lei

adjetiva

após

escoado

o

prazo

de

15

(quinze)

dias

úteis.

3.

Consoante

a

jurisprudência

desta

Corte,

o

único

recurso

cabível

da

decisão

do

primeiro

juízo

de

admissibilidade

do

recurso

especial

é

o

agravo

previsto

no

art.

1.042

do

CPC/2015.

A

oposição

dos

embargos

de

declaração

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

citado

recurso.

Precedentes.

4.

Agravo

interno

improvido

(
AgInt

no

AREsp

1694445/SP,

Rel.

Ministro

MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

21/09/2020,

DJe

24/09/2020).

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NA

RECLAMAÇÃO.

INTERESSE

DE

AGIR

NÃO

CARACTERIZADO.

ERRO

GROSSEIRO.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

AO

INVÉS

DE

AGRAVO

INTERNO

(ART.

1.030,

§

2º,

DO

CPC/2015).

RECLAMAÇÃO

INDEFERIDA

LIMINARMENTE.

DECISÃO

MANTIDA.

1.

"Não

se

verifica

usurpação

de

competência

deste

Tribunal

Superior

quando

o

agravo,

obstado

na

origem,

é

manifestamente

incabível,

razão

pela

qual

não

se

admite

o

manejo

da

via

reclamatória.

Precedentes"

(
AgInt

na

Rcl

35.666/SP,

Relator

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO,

SEGUNDA

SEÇÃO,

julgado

em

23/5/2018,

DJe

28/5/2018).

2.

O

CPC/2015,

em

seu

art.

1.030,

§

2º,

prevê

expressamente

o

cabimento

de

agravo

interno

contra

decisão

que

nega

seguimento

a

recurso

especial

com

fundamento

no

inciso

I

do

artigo

mencionado.

3.

De

acordo

com

a

jurisprudência

desta

Corte

Superior,

constitui

"erro

grosseiro

a

interposição

do

agravo

previsto

no

art.

1.042,

caput,

do

NCPC,

quando

o

recurso

previsto

seria

o

agravo

interno,

sendo

incabível

o

uso

da

reclamação

com

o

objetivo

de

atacar

a

referida

decisão"

(
AgInt

nos

EDcl

na

Rcl

39.282/RJ,

Rel.

Ministro

MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

SEGUNDA

SEÇÃO,

julgado

em

05/05/2020,

DJe

08/05/2020).

4.

Agravo

interno

a

que

se

nega

provimento

(
AgInt

na

Rcl

41.840/SP,

Rel.

Ministro

ANTONIO

CARLOS

FERREIRA,

SEGUNDA

SEÇÃO,

julgado

em

18/08/2021,

DJe

25/08/2021).

Observa-se,

pois,

a

regular

entrega

da

prestação

jurisdicional
,

havendo

fundamentação

suficiente

sobre

a

impossibilidade

de

recebimento

e

processamento

do

agravo

interno

interposto

com

fundamento

no

art.

1.021

do

Código

de

Processo

Civil,

para

impugnar

decisão

que

não

admitiu

recurso

especial
.

Anota-se

que

a

impossibilidade

de

fungibilidade

decorre
u,

como

ainda

decorre,

da

orientação

firmada

tanto

pelo

Superior

Tribunal

de

Justiça
,

como

exaustivamente

examinado

na

decis
ão embargada
,

à

total

ausência

de

dúvida

objetiva

sobre

o

recurso

adequado

e

evidente

erro

grosseiro.

Não

houve

mudança

de

entendimento

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

[
que, aliás, é o tribunal competente para revisar as decisões de admissibilidade, ou de inadmissibilidade,
prolatadas com arrimo no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil],
como

exemplifica
m

o
s

julgado
s

abaixo

destacado
s
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO LAVRADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. ERRO
GROSSEIRO. INSURREIÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Não se revela cabível o agravo interno interposto contra decisão colegiada, conforme dispõem os
arts
. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que constitui erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (
AgInt
na
Rcl
40.162/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
07/04/2021;
AgInt
na HDE 966/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
11/03/2021).

2.
Não é possível adoção de fungibilidade ou instrumentalidade das formas na espécie, uma vez que a argumentação vertida na peça é condizente à nomenclatura recursal, não se cuidando daqueles casos em que, muito embora nominada de um modo, discorre temas e pedidos relativos a recurso cabível.

3. Agravo Interno não conhecido

(
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1953127/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
27/10/2021)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PROCESSAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à presidência do tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie.

2. "A inobservância do regramento próprio à interposição do recurso contra a decisão da Corte de origem que inadmite o recurso especial, revela erro grosseiro, a impedir o conhecimento do agravo, não comportando a aplicação do princípio da fungibilidade" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.646.439/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
13/8/2020).

3. Ainda que superado tal óbice, a insurgência não poderia ser conhecida, por ausência de impugnação das causas específicas de inadmissão do recurso especial.

4. Agravo regimental não provido

(
AgRg
no
AREsp
1799215/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

ERRO

GROSSEIRO.

CABIMENTO

DO

RECURSO

DE

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

INAPLICABILIDADE.

PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE.

INOBSERVÂNCIA.

1.

A

interposição

equivocada

de

recurso

contra

expressa

disposição

legal

acerca

do

recurso

cabível

afasta

a

dúvida

objetiva

e

constitui

erro

inescusável,

inviabilizando

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal.

Precedentes.

2.

Em

obediência

ao

princípio

da

dialeticidade,

o

recurso

deve

impugnar,

de

maneira

específica,

todos

os

fundamentos

relevantes

da

decisão

atacada,

sob

pena

de

vê-los

mantidos.

Precedentes.

3.

Agravo

interno

não

provido

(
AgInt

no

AREsp

1689309/MS,

Rel.

Ministro

RAUL

ARAÚJO,

QUARTA

TURMA,

julgado

em

21/06/2021,

DJe

01/07/2021).

E

mais:

nem

sequer

são

aceitos

embargos

de

declaração

contra

decisão

de

não

admissão

do

recurso

especial
,

sob

a

orientação

de

que

o

único

meio

de

impugnação

é

o

agravo

previsto

no

art.

1.042

do

Código

de

Processo

Civil
, cujo julgamento é de competência exclusiva do Tribunal de Vértice
.

Ilustrativamente:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

FALSIDADE

IDEOLÓGICA.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS

EM

SUBSTITUIÇÃO

AO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

NÃO

CABIMENTO.

RECURSO

MANIFESTAMENTE

INCABÍVEL

NÃO

INTERROMPE

PRAZO

PARA

A

INTERPOSIÇÃO

DO

RECURSO

PRÓPRIO.

INTEMPESTIVIDADE.

RECURSO

ESPECIAL

FORA

DO

PRAZO

LEGAL.

INTEMPESTIVIDADE.

AGRAVO

REGIMENTAL

DESPROVIDO.

1.

Conforme

jurisprudência

desta

Corte,

"(...)

o

único

recurso

cabível

da

decisão

de

inadmissão

do

recurso

especial

é

o

agravo

em

recurso

especial

previsto

no

artigo

1.042

do

Código

de

Processo

Civil,

sendo

que

a

oposição

de

embargos

de

declaração

dessa

decisão

é

considerado

erro

grosseiro,

o

que

impossibilita

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

bem

como

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

recurso

cabível
"

(
AgRg

no

AREsp

1526234/SP,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA

TURMA,

DJe

16/12/2019).

(...)

4.

Agravo

regimental

desprovido.

(
AgRg

no

AREsp

1840036/PR,

Rel.

Ministro

JOEL

ILAN

PACIORNIK,

QUINTA

TURMA,

julgado

em

15/06/2021,

DJe

22/06/2021)
.

Importante

registrar
,

ademais,

que

decisão

contrária

a

interesse

da

parte

não

caracteriza

omissão

nem

negativa

de

prestação

jurisdicional
,

conforme

entendimento

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

senão

vejamos:

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO

ESPECIAL.

SERVIDOR

PÚBLICO.

APOSENTADORIA

POR

TEMPO

DE

CONTRIBUIÇÃO,

COM

PROVENTOS

INTEGRAIS.

PRETENSÃO

JULGADA

PARCIALMENTE

PROCEDENTE.

ALEGADA

VIOLAÇÃO

AOS

ARTS.

1.022

E

489

DO

CPC/2015.

INEXISTÊNCIA

DE

VÍCIOS,

NO

ACÓRDÃO

RECORRIDO.

INCONFORMISMO.

ARTS.

85

E

86

DO

CPC/2015,

APONTADOS

COMO

VIOLADOS.

TRIBUNAL

DE

ORIGEM

QUE,

À

LUZ

DA

ANÁLISE

FÁTICA

DA

CAUSA,

RECONHECEU

A

SUCUMBÊNCIA

DO

AUTOR

EM

PARTE

MÍNIMA

DO

PEDIDO.

INTELIGÊNCIA

DO

ART.

86,

PARÁGRAFO

ÚNICO,

DO

CPC/2015.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

HARMONIA

COM

A

JURISPRUDÊNCIA

DO

STJ.

AFERIÇÃO

DA

OCORRÊNCIA

DE

SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA

OU

MÍNIMA,

NA

VIA

ESPECIAL.

NECESSIDADE

DE

REVOLVIMENTO

PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE,

NA

VIA

RECURSAL

ELEITA.

PRECEDENTES.

RECURSO

ESPECIAL

CONHECIDO,

EM

PARTE,

E,

NESSA

EXTENSÃO,

IMPROVIDO.

(...)

IV.

Na

forma

da

jurisprudência

do

STJ,

não

se

pode

confundir

decisão

contrária

ao

interesse

da

parte

com

ausência

de

fundamentação

ou

negativa

de

prestação

jurisdicional.

Nesse

sentido:

STJ,

REsp

801.101/MG,

Rel.

Ministra

DENISE

ARRUDA,

PRIMEIRA

TURMA,

DJe

de

23/04/2008;

REsp

1.672.822/SC,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

de

30/06/2017;

REsp

1.669.867/SC,

Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

de

30/06/2017.

(...)

VIII.

Recurso

Especial

conhecido,

em

parte,

e,

nessa

extensão,

improvido

(
REsp

1934233/PE,

Rel.

Ministra

ASSUSETE

MAGALHÃES,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

15/06/2021,

DJe

25/06/2021)
.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE

INDENIZAÇÃO.

ROMPIMENTO

DE

ACORDO

VERBAL

PARA

REALIZAÇÃO

DE

EVENTO

DE

ENTRETENIMENTO.

SUPOSTA

VIOLAÇÃO

AOS

ARTIGOS

1.022

E

489,

§

1º,

DO

CPC

DE

2015.

NÃO

OCORRÊNCIA.

ARTIGO

240

DO

CPC

DE

2015.

ALEGAÇÃO

GENÉRICA

DE

VIOLAÇÃO

À

LEI

FEDERAL.

APLICAÇÃO

DA

SÚMULA

N.

284/STF.

ALEGADA

OCORRÊNCIA

DE

DANOS

MORAIS.

AUSÊNCIA

DE

INDICAÇÃO

DE

DISPOSITIVO

LEGAL.

APLICAÇÃO

DA

SÚMULA

N.

284/STF.

NÃO

INDICAÇÃO

DO

DISPOSITIVO

LEGAL

QUE

TENHA

SOFRIDO

INTERPRETAÇÃO

DIVERGENTE.

DEFICIÊNCIA

DE

FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA

N.

284

DO

STF.

AGRAVO

INTERNO

NÃO

PROVIDO.

1.

Não

se

viabiliza

o

recurso

especial

pela

indicada

violação

ao

artigo

1.022,

inciso

II,

do

Código

de

Processo

Civil

de

2015.

Isso

porque,

embora

rejeitados

os

embargos

de

declaração,

a

matéria

em

exame

foi

devidamente

enfrentada

pelo

Tribunal

de

origem,

que

emitiu

pronunciamento

de

forma

fundamentada,

ainda

que

em

sentido

contrário

à

pretensão

da

recorrente.

A

Corte

local

apreciou

a

lide,

discutindo

e

dirimindo

as

questões

fáticas

e

jurídicas

que

lhe

foram

submetidas.

2.

"Se

os

fundamentos

do

acórdão

recorrido

não

se

mostram

suficientes

ou

corretos

na

opinião

do

recorrente,

não

quer

dizer

que

eles

não

existam.

Não

se

pode

confundir

ausência

de

motivação

com

fundamentação

contrária

aos

interesses

da

parte,

como

ocorreu

na

espécie.

Violação

do

art.

489,

§

1º,

do

CPC/2015

não

configurada"

(
AgInt

no

REsp

1.584.831/CE,

Rel.

Ministro

Humberto

Martins,

Segunda

Turma,

julgado

em

14/6/2016,

DJe

21/6/2016).

(...)

6.

Agravo

interno

não

provido.

(
AgInt

no

AREsp

1788699/PR,

Rel.

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO,

QUARTA

TURMA,

julgado

em

07/06/2021,

DJe

14/06/2021)

Assim
,
é

totalmente

descabido

que

a

parte

pretenda

alterar

o

julgado

por

meio

de

embargos

de

declaração.

Portanto,

como bem anotado
no

acórdão

embargado,

a

decisão

de

não

admissão

do

recurso

especial

transitou

em

julgado
,

nos

termos

da

orientação

do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

constante

de

inúmeros

precedentes,

dentre

os

quais,

cito,

apenas

para

ilustrar

o

materializado

nos

autos

do

agravo

interno

no

mandado

de

segurança

n.º

27.352/DF,

julgado

pela

Corte

Especial

em

22/06/2021

(
DJe

01/07/2021),

assim

ementado:

AGRAVO

INTERNO

NO

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

ATO

JURISDICIONAL

DA

VICE-PRESIDÊNCIA

DO

SUPERIOR

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA.

CERTIFICAÇÃO

DE

TRÂNSITO

EM

JULGADO

E

BAIXA

DOS

AUTOS,

DEPOIS

DA

INTERPOSIÇÃO

DE

RECURSO

MANIFESTAMENTE

DESCABIDO.

AUSÊNCIA

DE

ILEGALIDADE,

TAMPOUCO

TERATOLOGIA.

DESCABIMENTO

DO

MANDAMUS.

PETIÇÃO

INICIAL

LIMINARMENTE

INDEFERIDA.

AGRAVO

INTERNO

DESPROVIDO.

1.

Não

se

admite,

via

de

regra,

a

impetração

de

mandado

de

segurança

contra

ato

jurisdicional

dos

órgãos

fracionários

desta

Corte

ou

de

seus

Ministros,

salvo

em

hipóteses

de

evidente

ilegalidade

ou

teratologia,

o

que,

definitivamente,

não

se

verifica.

2.

No

caso,

depois

de

seguidos

recursos

inadmitidos,

a

parte

manejou

recurso

extraordinário,

também

inadmitido,

com

fundamento

na

ausência

de

repercussão

geral

reconhecida

pelo

Supremo

Tribunal

Federal

(Tema

660/STF).

Contra

essa

decisão,

interpôs

agravo

em

recurso

extraordinário,

ao

qual

foi

negado

seguimento,

porque

o

único

recurso

cabível

seria

o

agravo

interno.

E,

por

se

tratar

de

erro

grosseiro,

a

impossibilitar

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

aplicou-se

a

jurisprudência

mansa

e

pacífica

desta

Corte,

no

sentido

de

que

recurso

manifestamente

incabível

não

suspende

nem

interrompe

o

prazo

para

a

interposição

de

outro

recurso.

Portanto,

verificou-se

a

ocorrência

do

trânsito

em

julgado

da

decisão

que

negou

seguimento

ao

recurso

extraordinário.

Ausência

de

direito

líquido

e

certo

amparável

pela

via

mandamental.

3.

Agravo

interno

desprovido.

(
AgInt

no

MS

27.352/DF,

Rel.

Ministra

LAURITA

VAZ,

CORTE

ESPECIAL,

julgado

em

22/06/2021,

DJe

01/07/2021).

Sendo

assim,

voto

pelo

desprovimento

dos

embargos

de

declaração
, reiterando a determinação de certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
.

Belém, 03/02/2022